Tribunal: TCU
Processo: 047.457/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo em processo de representação acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação de serviço de motorista, mecânico de automóveis e encarregado geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a Empresa Plataforma Terceirização de Serviços Eireli noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico 21614/2020, promovido pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de motorista, mecânico de automóveis e encarregado geral, no âmbito da Superintendência de Gestão de Ativos da Produção de Geração - OGG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do Agravo interposto pela Empresa Plataforma Terceirização de Serviços Eireli, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 289 do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) e à representante; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.